Tribunal: STF
Processo: RE 73382
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO.
É materialmente inconstitucional o Decreto-lei 893/69 na parte em que determina, como requisito prévio para acesso à Justiça, a exaustão da instância administrativa.
Jurisprudência no STF: pronunciamento do Tribunal Pleno no RE 72.071, da Guanabara.